Tribunal: TJDFT
Processo: 0739200-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0739200-16.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: BRAYON WEVELY ALVES DE SOUSA DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se acerca do Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital